Tribunal: TJDFT
Processo: 0007254-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há dúvida de que o juízo criminal seja competente para estipular valor da condenação a título de danos morais, decorrente da prática de crime no âmbito da Lei Maria da Penha. Ressalte-se que o pedido pode ser feito tanto pelo Ministério Público como pela ofendida.
2. Em relação ao quantum fixado, compreendo que o valor fixado pelo juízo sentenciante, nos moldes do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, de modo que deve ser mantido, porquanto bem observou as particularidades da hipótese vertente.
3. Entendo que o valor fixado é razoável e proporcional e levou em consideração a condição financeira e familiar do apelante, equivalendo a menos de um salário-mínimo.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.